Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Luis Gonzaga Barros contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1727/2024-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto por Luís Gonzaga Barros contra o Acórdão 5361/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito. Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente pretende reexaminar matéria já apreciada nos autos; Considerando, portanto, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso (peças 205-207 e 212); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "B", e 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência ao recorrente do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 034.918/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 004.981/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Luís Gonzaga Barros (XXX.250.153-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de São Bento-MA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA), representando Luís Gonzaga Barros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.